Tribunal: TJES
Processo: 0028052-47.2014.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Processo Administrativo Disciplinar / Sindicância
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0028052-47.2014.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: ALEX SANDRO MORAES DA CONCEICAO e outros

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO APELAÇÃO CÍVEL
N. 0028052–47.2014.8.08.0024

EMBARGANTE/EMBARGADO: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO/EMBARGANTE: ALEX SANDRO MORAES DA CONCEIÇÃO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. RECURSOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a recurso de apelação cível. O primeiro embargante sustenta omissão no arbitramento de honorários advocatícios, alegando que o valor fixado foi inadequado. O segundo embargante aponta omissão na análise de documento que indicaria o marco inicial do prazo prescricional e contradição quanto à validade de documento juntado extemporaneamente.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão recorrido padece de omissão quanto ao arbitramento de honorários advocatícios; (ii) verificar se há omissão e contradição na análise do marco inicial da prescrição e da juntada de documento em grau recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração exige a presença de obscuridade, omissão, contradição ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, o que não se verifica no caso em exame.

4. Não há omissão quanto ao arbitramento dos honorários advocatícios, uma vez que o acórdão explicitamente majorou a verba honorária recursal, não sendo a via dos embargos apropriada para rediscutir o montante arbitrado.

5. Não há omissão quanto à análise do marco inicial da prescrição, pois o acórdão considerou expressamente que o documento apresentado pelo embargante foi juntado de forma extemporânea, não sendo possível sua apreciação, em conformidade com o entendimento jurisprudencial predominante.

6. Não há contradição no reconhecimento da preclusão relativa ao documento extemporâneo, já que o fundamento de sua desconsideração está na ausência de qualificação como documento novo, além de não conferir certeza sobre a data de publicação da penalidade.

7. Os argumentos apresentados pelos embargantes configuram mero inconformismo com o resultado do julgamento, sem demonstração de vício no acórdão, sendo inviável a utilização dos embargos declaratórios para modificar o mérito da decisão.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recursos rejeitados.

Tese de julgamento
:

1. Não há omissão no arbitramento de honorários advocatícios quando o acórdão expressamente majorou a verba recursal nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

2. Documentos juntados de forma extemporânea, salvo se considerados novos, não podem alterar premissas fáticas ou jurídicas firmadas na sentença.

3. Embargos de declaração não são meio adequado para rediscutir o mérito da decisão ou reavaliar os critérios de julgamento.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, DJE 19/12/2022.

TJES, AC 0000716-19.2015.8.08.0029, Rel. Des. Jorge do Nascimento Viana, DJ 23.11.2021.

TJES, ACi 0000800-27.2017.8.08.0004, Segunda Câmara Cível, DJ 1.3.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, conhecer dos embargos de declaração e negar-lhes provimento, mantendo incólume o Acórdão de ID 8516799.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de dois recursos de embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
e por
ALEX SANDRO MORAES DA CONCEIÇÃO
em face do acórdão (ID 8516799) de lavra desta Egrégia Segunda Câmara Cível que negou provimento ao recurso de apelação cível interposto pelo segundo embargante.

Em suas razões (ID 8777471), ESTADO DO ESPÍRITO SANTO sustenta que o acórdão objurgado padece de omissão, pois não teria considerado que
“quando o valor for muito baixo, os honorários devem ser arbitrados por apreciação equitativa. O valor arbitrado foi de apenas R$ 1.000,00 reais, valor que não reflete o grau d importância da causa
”.

Por sua vez, ALEX SANDRO MORAES DA CONCEIÇÃO sustenta em seu arrazoado (ID 8917965) que o acórdão objurgado padece de omissão, pois não analisou o documento apresentado que indica a data de publicação do ato punitivo, o qual consiste no marco inicial do prazo prescricional. Também aduz que
“há contradição no acórdão ao desconsiderar a validade do assentamento funcional sob a alegação de sua juntada extemporânea, enquanto simultaneamente reconhece a matéria
[prescrição]
de ordem pública
”.

Devidamente intimados, os recorridos apresentaram contrarrazões nos IDs 9127333 e 9279655.

Pois bem.

Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC), é cabível a oposição de embargos de declaração em face das decisões judiciais nas quais for observada obscuridade, omissão, contradição ou erro material. Trata-se, portanto, de recurso de fundamentação vinculada, de sorte que a mera irresignação da parte embargante não se revela suficiente para ensejar o acolhimento dos aclaratórios.

Tecidas tais elucidações, consigno que, após analisar com acuidade os embargos opostos, concluí ser o caso de negar-lhes provimento, senão vejamos.

De plano, diversamente do aduzido pelo Estado do Espírito Santo, não há que se falar em omissão no que pertine ao arbitramento da verba honorária, uma vez que houve sua majoração nos termos do art. 85, § 11, o que se denota a partir do seguinte excerto:

Ante o exposto, CONHEÇO das apelações interpostas e NEGO-LHES PROVIMENTO, mantendo inalterada a sentença proferida que, em ação anulatória ajuizada, acolheu a prejudicial de mérito da prescrição, julgando extinto o feito, com resolução de mérito (art. 487, II, do CPC).

Por fim, em razão do não provimento do recurso, majoro a verba honorária recursal em favor do Estado do Espírito Santo em R$ 500,00 (quinhentos reais).

O que se verifica é que, na realidade, a Fazenda Pública pretende alterar o montante fixado, o que não se revela possível pela presente via.

Maior sorte não assiste ao outro embargante, Alex Sandro Moraes da Conceição, no que pertine à sua alegação de omissão. Isso porque houve expressa indicação do motivo pelo qual o documento extemporâneo por ele apresentado não poderia ser considerado, senão vejamos:

Dito isso, de plano, destaco que embora tenha o ente público arguido - em sede de contestação (fl. 131 do pdf) - o implementado do prazo prescricional ao caso, com base na documentação colacionada, manteve-se inerte o ora recorrente durante todo o tramitar do processo.

Tanto assim o é que nada disse o recorrente em sede de réplica (fls. 281/293 do pdf), tendo, inclusive, em ambas oportunidades em que intimado para fins complementação probatória (fls. 303 e 325 do pdf), sido peremptório na primeira oportunidade delas no sentido de que “não tem provas a produzir, por ser questão unicamente de direito”.

Ocorre, somente após a sentença proferida, ou seja, apenas quando do reconhecimento do implemento do prazo prescricional, se insurgiu o recorrente frente a tal ponto, apresentando a seguinte passagem em suas razões de apelação (fl. 354 do pdf):

Nesse sentido, conforme se observa do Assentamento Funcional do recorrente - que a esta acompanha - a publicação da punição de 1 dia de detenção aplicada ao recorrente se deu na data de 13.8.2019 [...].

Nesse contexto, se limitou o recorrente, apenas nesta fase recursal, a colacionar o assentamento funcional (fl. 365 do pdf), não justificando o porquê da sua juntada tardia, com a finalidade alterar a premissa que embasou o termo final do prazo prescricional ante a limitação de provas existentes nos autos.

Nesse contexto, além de não se poder extrair com a convicção necessária a efetiva data da publicação da penalidade pela mera juntada da ficha funcional, tem-se que este eg. Tribunal de Justiça tem entendido, como regra, a inviabilidade de análise da documentação trazida ao processo de forma extemporânea (apenas em grau recursal), por não se qualificar como documento novo, elemento que, por consequência, obsta - de igual forma - os fundamentos que dele derivam. Confira-se:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. ALEGAÇÃO DE PAGAMENTO ADMINISTRATIVO. JUNTADA DE DOCUMENTO PREEXISTENTE APENAS EM FASE RECURSAL. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Não se admite a juntada de documento após a sentença, salvo quando novo, sendo inviável à apelante surpreender nos autos, com alegações que deveriam ter sido apresentadas oportunamente, havendo de se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão. Desta forma, tratando-se de documento que, sem óbice algum, poderia ter sido exibido anteriormente, a fim de que o julgador a quo pudesse ter ciência, impõe-se a não consideração de seu conteúdo, bem como das alegações tecidas com supedâneo no respectivo. 2. Neste diapasão, até mesmo em virtude de inexistirem outros questionamento por parte da apelante, a sentença objurgada deve permanecer incólume, sendo, outrossim, desnecessário adentrar na análise da eventual prática de litigância de má-fé 3. Recurso desprovido. (TJES - AC 00007161920158080029, Rel. Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Quarta Câmara Cível, DJ 23.11.2021 - destaquei).

REMESSA NECESSÁRIA. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. [...] JUNTADA DE DOCUMENTOS APÓS A PROLAÇÃO DE SENTENÇA. DESCONSIDERAÇÃO. [...] 7) “Não se admite a juntada de documento após a sentença, salvo quando novo, sendo inviável à apelante surpreender nos autos, com alegações que deveriam ter sido apresentadas oportunamente, havendo de se sujeitar aos efeitos decorrentes da preclusão. Desta forma, tratando-se de documento que, sem óbice algum, poderia ter sido exibido anteriormente, a fim de que o julgador a quo pudesse ter ciência, impõe-se a não consideração de seu conteúdo, bem como das alegações tecidas com supedâneo no respectivo” (TJ-ES - AC: 00007161920158080029, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Data de Julgamento: 08/11/2021, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/11/2021) [...] (TJES, ACi 0000800-27.2017.8.08.0004, Segunda Câmara Cível, DJ 1.3.2024 - destaquei).

Igualmente, não há que se falar em contradição entre as premissas adotadas no julgamento, uma vez que restou considerado que o documento em questão não poderia ser apreciado em razão de sua apresentação extemporânea e, também, porque esse não confere grau de certeza a respeito da data de publicação da penalidade em questão, o que se verifica a partir do seguinte trecho do voto condutor:

Destarte, pela limitação probatória existente quando da prolação da sentença e, sobretudo pela juntada extemporânea de documento apenas em grau recursal, com fundamentos que, por sua vez, deste documento derivariam, se apresenta inviabilizada a alteração da conclusão constante da sentença proferida, não sendo demais destacar, ainda, o fato de não se poder extrair com a convicção necessária a efetiva data da publicação da penalidade pela mera juntada da ficha funcional.

Deve, portanto, ser mantido o reconhecimento da prescrição por ter sido ultrapassado o prazo de 5 (cinco) anos entre o ajuizamento da demanda (em 13/08/2014) e a data existente nos autos a respeito da punição aplicada (em 6.8.2009 - fls. 91/93 do pdf).

Denota-se, portanto, que este
Órgão Colegiado adotou detalhada fundamentação ao examinar o caso, em argumentação pautada em elementos concretos, sem que seja possível falar em omissão ou contradição na referida manifestação judicial.

Dessarte, em que pese o esforço argumentativo dos recorrentes em tentar caracterizar a existência de vício que potencialmente autorizaria o aperfeiçoamento do provimento hostilizado com a atribuição de efeitos infringentes a estes embargos declaratórios,
percebe-se que o cerne da irresignação em comento, cinge-se ao mero inconformismo da parte para com o resultado do julgamento do recurso anterior
; o que torna de rigor a rejeição de seus aclaratórios, como já decidido pelo Tribunal da Cidadania:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. REITERAÇÃO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. O art. 1.022 do Código de Processo Civil disciplina que cabem embargos de declaração para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e para corrigir erro material. 2.
No caso posto, não há qualquer mácula a ser corrigida, uma vez que esta Segunda Turma justificou adequadamente as razões pelas quais reconheceu a ausência dos pressupostos jurídicos para a suspensão do feito em epígrafe em face da afetação do Tema nº 1.125, sendo as razões desses embargos de declaração uma mera irresignação com o resultado do julgamento, o que revela o descabimento dos sucessivos aclaratórios
. 4. A insistência decorrente das sucessivas oposições de embargos de declaração, revela não só o exagerado inconformismo, bem como o seu nítido caráter protelatório, constituindo abuso de direito, em razão da violação dos deveres de lealdade processual e comportamento ético no processo, bem como do desvirtuamento do próprio postulado da ampla defesa, circunstâncias que autorizam a imposição de multa, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ; EDcl-EDcl-EDcl-AgInt-REsp 1.952.896; Proc. 2021/0239701-6; RS; Segunda Turma; Rel. Min. Mauro Campbell Marques; DJE 19/12/2022)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme dispõe o art. 1.022, incisos I, II e III, do CPC/2015. 2.
No caso concreto, não se constata o vício alegado pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada e rejeitada pela decisão embargada, o que é inviável no âmbito do recurso declaratório
. 3. Embargos de declaração rejeitados (STJ, EDcl no AgInt no REsp n.º 1560919/SC, Relator p/ Acórdão: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, J 24/04/2018, DJ 04/06/2018)

Ressalto ainda não ser outra a posição consolidada por esta augusta Câmara Cível:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA CONTROVÉRSIA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia contida nos autos não dá margem à oposição de aclaratórios. Precedentes do STJ.
(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 011150134952, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA – Relator Substituto: CRISTOVAO DE SOUZA PIMENTA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 05/02/2019, Data da Publicação no Diário: 13/02/2019)

Logo, não havendo vício no acórdão recorrido, de rigor a rejeição dos embargos declaratórios opostos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
dos recursos embargos de declaração e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão de ID 8516799.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 10/12/2024 às 12:03:07, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54682410122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para negar provimento ao recurso.